Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729994-22.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALMIR ALVES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por VALMIR ALVES DO NASCIMENTO. Suspensa a tramitação da apelação até o julgamento do REsp 1.895.486/DF (Tema Repetitivo 1.074) (ID 39011607). O apelante peticionou para dar ciência quanto à decisão de suspensão da demanda e dizer que está de acordo. Reiterou o fato de não haver impedimento caso o apelado, antes da decisão final do Superior Tribunal de Justiça, comprove a regularidade tributária do espólio, oportunidade na qual requererá a desistência do recurso por perda superveniente do objeto (ID 39519362). O apelado juntou comprovante de pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação – ITCD (ID 41464934). INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre o documento apresentado pelo apelado e eventual perda superveniente do objeto do recurso. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator